Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726840-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA RECORRIDO: EDITORA RNR CAPITAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICADA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. CURADORIA DE AUSENTES. NEGATIVA GERAL. POSSIBILIDADE. 1. A duplicata representa um título cambiário formal causal, que tem por origem um ato jurídico de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, e que circula mediante endosso, sacado contra o devedor. Mostra-se necessário, antes de tudo, que exista uma obrigação representada por determinado crédito constituído em razão de acordo de vontades. 2. Conquanto as duplicatas que não tenham força executiva, por ausência de aceite, possam ser cobradas em conformidade ao processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço ao contratante, a demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes, é condição que se impõe para fins de acolhimento da pretensão. 3. A Curadoria Especial de Ausentes detém a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, haja vista que não detém informações específicas da parte que substitui, nos termos do art. 341, parágrafo único do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigo 321 do Código de Processo Civil, sustentando que ficou demonstrada, a contento, a entrega dos produtos à recorrida, bem como a exigibilidade do título. Assevera que o juízo deveria ter intimado a ora recorrente para juntar documentos considerados importantes para o julgamento de mérito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Também não merece trânsito o recurso quanto à alegação de ofensa ao artigo 321 do CPC. A uma, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não obstante a Apelante/Autora tenha sido intimada para especificar se pretendia a produção de novas provas, esta requereu o julgamento antecipado da lide e declarou que não tinha outras provas a produzir, já que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para a resolução da demanda (ID 12316560 – Pág. 1). Deixou a Apelante/Autora, assim, precluir a oportunidade de comprovar a relação jurídica entre as partes, por exemplo, com a apresentação de documento que comprovasse a entrega da mercadoria” (id 14511006, pág.3). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). E, a duas, porque, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos probatórios coligidos aos autos, a turma julgadora, afastando a exigibilidade dos títulos, assentou: (...) Nesse contexto, em face da natureza causal da duplicata, que impõe sua ligação direta com o negócio jurídico que embasou a emissão do título, a ausência do aceite expressa no título, combinada com a inexistência de prova da entrega das mercadorias, implica no reconhecimento da inexigibilidade dos títulos.” (id 14511006, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012